Tribunal: TJDFT
Processo: 0011884-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS. REJEITADA. TRANPORTE IRREGULAR. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O embargante de forma compreensível alega que os veículos de passeio não são capazes de fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual alega contradição no julgado. Preliminar rejeitada.
2. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado de forma clara analisou todas as questões e partindo da premissa de que o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade da Lei no 239/92 e restando comprovada a higidez do ato administrativo, legítima a sanção imposta.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.